Tribunal: TCU
Processo: 036.817/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Secretaria Especial do Desenvolvimento Social em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, função ASSISTENCIA SOCIAL, para atendimento à/ao PSB/PSE 2012 (no da TCE no sistema: 2141/2019).

Inteiro teor:
Acórdão 5904/2025-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso I, 16, inciso II, 18, 23, inciso II, e 27 da Lei n. 8.443/1992, c/c os artigos 143, inciso I, alínea "a", 202, § 4o, e 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: a) expedir quitação do débito a que se refere o item 9.4 do 3266/2024-TCU-2a Câmara ao município de Nioaque-MS; e b) julgar regulares com ressalva as contas município de Nioaque/MS, dando-lhe quitação, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 036.817/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Ilca Corral Mendes Domingos (XXX.460.771-XX); Prefeitura Municipal de Nioaque - MS (03.073.699/0001-08). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Nioaque - MS. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Glauco Lubacheski de Aguiar (9129/OAB-MS), representando Prefeitura Municipal de Nioaque - MS; Olavo Corral Mendes Domingos, representando Ilca Corral Mendes Domingos. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.